Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa, contudo, a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.
3. Trata-se, no particular, de ação regressiva movida pela seguradora contra a concessionária de fornecimento de energia elétrica, ora apelante, por meio da qual se pretende o ressarcimento de valores desembolsados pela entidade securitária a título de indenização aos segurados, em decorrência de danos elétricos.
4. A ré/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC. Por outro lado, os laudos apresentados aos autos demonstraram os danos suportados pelos segurados, assumidos contratualmente pela seguradora, ora apelada, e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora autora/apelada, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 786, caput, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.